Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707778-27.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DANIEL JACKSON DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em ID 15916664, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por DANIEL JACKSON DA SILVA contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ não conheceu do apelo (ID 21597629). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 646, da sistemática da repercussão geral (ARE 678.112). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7o, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 17/05/2013). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 12185801): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CBMDF. IDADE MÁXIMA. CONSTITUCIONALIDADE. INSCRIÇÃO NO CERTAME. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. INSCRIÇÃO POSTERIOR EM OUTRO CARGO. IDADE MÁXIMA ULTRAPASSADA. ILEGALIDADE. NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal, em recurso submetido ao sistema da repercussão geral (ARE no 678.112), declarou a constitucionalidade da limitação de idade para concursos públicos quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido. 1.1. O requisito de idade para o ingresso na carreira do CBMDF, constante do artigo 11 do Estatuto do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (Lei 7.479), está em consonância com o princípio da razoabilidade, já que compatível com as atividades que serão exercidas. Arguição de inconstitucionalidade rejeitada. 2. A Lei n. 7.289/1984, com a redação dada pela Lei n. 12.086, de 06.11.2009, que é o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, prevê expressamente a necessidade de aptidão psicológica dos candidatos ao exercício da função policial militar, desde que esteja previsto no edital do concurso, como no caso. 3. Havendo retificação no edital do certame e tendo o candidato optado por inscrição em outro cargo, sendo excluído por não preencher o critério da idade, não caracteriza ilegalidade. 4. Legitimar a realização do curso de formação ao candidato que ultrapassou a idade máxima exigida pelo certame implicaria em violação à lei, ao edital e tratamento desigual perante aos outros candidatos. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014